Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0704766-05.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILMAR MARTINS DE CARVALHO RECORRIDO: ERISMAR PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Diante do documento ID 39526848, considerando, sobretudo, tratar-se de aposentadoria por invalidez, revogo a decisão ID 40026572 e DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pelo réu/recorrente. Publique-se. Após, façam os autos conclusos para julgamento do recurso interposto. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito